Tribunal: STJ
Processo: 5000054-53.2020.4.04.7008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607242 - PR(2024/0112587-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALTAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
JOÃO PAULO JACOMEL - PR071620
DEBORA LAIS DOS SANTOS - PR088258
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO EM ATIVIDADES ESPECIAIS
NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. Não houve violação do
do CPC, pois o tribunal
art. 1.022
examinou adequadamente a matéria de forma fundamentada, sem
vícios processuais. Decisão desfavorável à parte não caracteriza
ofensa ao dispositivo legal.
2. Caso em que o Tribunal de origem não reconheceu a
especialidade da atividade de estivador pós-2003 por falta de
comprovação de exposição habitual e permanente a agentes
nocivos. Reverter essa decisão exigiria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54909548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c27ee4-e282-49fb-9a6a-834bed1d7fac

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c27ee4-e282-49fb-9a6a-834bed1d7fac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607242 - PR (2024/0112587-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALTAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
JOÃO PAULO JACOMEL - PR071620
DEBORA LAIS DOS SANTOS - PR088258
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO EM ATIVIDADES ESPECIAIS
NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. Não houve violação do
do CPC, pois o tribunal
art. 1.022
examinou adequadamente a matéria de forma fundamentada, sem
vícios processuais. Decisão desfavorável à parte não caracteriza
ofensa ao dispositivo legal.
2. Caso em que o Tribunal de origem não reconheceu a especialidade
da atividade de estivador pós-2003 por falta de comprovação de
exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Reverter essa
decisão exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

Trata-se de agravo interno interposto por ALTAIR DE OLIVEIRA
conheci do agravo para conhecer parcialmente
contra decisão de minha relatoria, em que
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 3.921/3.931).
Em suas razões, a parte agravante insiste na negativa de prestação
jurisdicional, bem como sustenta que não incide a Súmula 7 do STJ no caso, visto que se
trata do reconhecimento da caracterização da habitualidade e permanência da exposição
aos agentes nocivos, sendo hipótese de reexame das premissas já assentadas no acórdão
recorrido.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 3.970).
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Conforme já assentado, não merece acolhimento a pretensão de
nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão
impugnado, o Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as
a quo
razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não
se confunde com o vício apontado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230
/2021.
PRESENÇA DE DOLO E DO DANO. TIPICIDADE
TEMA 1.199/STF.
MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A superveniência da
não altera a tipicidade da conduta,
Lei 14.230/2021
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de ato
ímprobo previsto no
da
o dolo dos agentes e a lesão ao
art. 10
Lei 8.429/1992,
erário.
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.044.604 /PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
No caso, o Tribunal de origem se manifestou de maneira clara acerca
do reconhecimento da atividade de trabalhador portuário como especial (e- STJ fls. 3.531/3.
540):
Prossigo com o exame da especialidade das atividades a partir de .01/01/2004
Em relação a este período, constam formulários Perfil Profissiográfico
Previdenciário emitidos pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho
Portuário e Avulso do Porto Organizado de Paranaguá - OGMO/PR, abrangendo
as atividades nos períodos de e . São 302/01/2004
formulários, com
02/10/2019
87 páginas, 559 páginas, e 23 páginas (evento 1, DOC8 , p. 152 - 822). Cumpre
destacar que os formulários não apresentam tópicos conclusivos, restringindo-se
a elencar atividades praticamente diárias do segurado, em circunstâncias muito
variadas.
Foram juntados, ainda, laudos técnicos produzidos por iniciativa do OGMO- PR
e para o Sindicato dos Estivadores do Porto do Paraná, em 1996 (evento 1,
DOC16), 2001 (evento 1, DOC17), 2003 (evento 1, DOC18).
Em relação ao agente nocivo ruído, consta do laudo técnico produzido em 2001
para o OGMO-PR as seguintes medições em relação ao ruído na atividade dos
estivadores:
[...]
Por sua vez, assim consta do laudo expedido para o Sindicato, em 2003:
[...]
Verifica-se dos laudos que foram efetuadas medições em diferentes
embarcações. Da análise dos formulários PPP juntados e dos laudos
apresentados, é possível a conclusão no sentido de que a exposição habitual e
permanente se dava em relação ao ruído superior a 80 dB(A), não sendo possível
concluir que fosse, de forma habitual e permanente, superior a 90 dB(A) ou a 85
dB(A). Assevero que os documentos apresentados, em especial o PPP expedido
pelo OGMO, expedido em 2004, demonstram grande oscilação no nível de
ruído, dependendo da atividade desempenhada pelo autor em cada dia de
trabalho, constatando-se exposição de forma eventual ou ocasional.
[...]
Como visto, a partir de 2004 há PPP que discrimina de forma pormenorizada as
condições de trabalho do autor, com a indicação de todos os navios em que
exerceu as atividades ao longo do período, bem como as respectivas funções e
agentes nocivos incidentes.
O conteúdo da documentação juntada pela parte autora no evento 22 não é capaz
de desconstituir estas informações. Embora algumas situações descritas sejam
capazes de, em tese, ensejar o reconhecimento da especialidade, trata-se de
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

registros colhidos em outros navios e épocas. Deve-se presumir que a prova
realizada no próprio local de trabalho, contemporânea à prestação do serviço,
contenha informações mais fidedignas acerca da incidência de agentes nocivos
durante a jornada.
Reitero que o limite de tolerância para ruído é de 80 dB(A) até 5.3.997; de
90 dB(A) de 6.3.1997 a 18.11.2003; e de 85 dB(A) a partir de 19.11.2003. Em
relação aos demais agentes nocivos, como se observa, alguns "fatores de
risco" apontados, como "queda de nível" e "postura inadequada", não
correspondem a agentes nocivos admitidos pela legislação previdenciária,
bem como aponta uso de EPI eficaz (penúltima coluna), exceto para o item
.
"postura inadequada"
A interpretação de referidos documentos apresenta dois pontos essenciais.
Primeiro, a exposição a tais agentes nocivos somente se dá quando o trabalhador
fosse designado para faina específica, onde fosse possível a ocorrência do agente
nocivo compatível com o local. Por exemplo, se houve prestação de serviços no
porão do navio, não há que se cogitar, a princípio, do agente "frio", podendo ou
não estarem presentes os demais agentes. Se houve exposição a umidade, essa,
nos termos do referido documento, ocorreria apenas dos dias de chuva. O mesmo
raciocínio haveria de ser feito em relação aos demais agentes, porém haveria
falta de dados pois, v. g., a existência de insalubridade no porão de um
determinado navio não comprova, necessariamente, as condições de ambientais
no porão de outro determinado navio. Essas condições somente poderiam ser
comprovadas caso fossem identificadas fontes de insalubridade comum a todos
os navios, o que não se pode concluir pois o documento não aponta as fontes ou
a origem da insalubridade, nem por que meios foi medida.
O segundo ponto, é que ainda que se admitisse a presença de tais agentes
nocivos, o laudo produzido pelo OGMO/PR indica que os trabalhadores
portuários "são (estavam) protegidos com a utilização de Equipamentos de
Proteção adequados aos trabalhos, conforme NR-6". Conforme é de
conhecimento geral, o fornecimento de equipamentos de proteção, no caso
inclusive com menção da norma técnica respectiva (NR-6), neutralizam o
agente nocivo, impondo, em consequência, a descaracterização da
especialidade do trabalho, na medida em que, afora o ruído, não se cuida de
alguma daquelas exceções, tratadas no IRDR 15 deste Tribunal, em que é
reconhecida a ineficácia do EPI em razão da natureza do agente agressivo.
Assim, por tais deficiências, os documentos não servem como prova, pois
produzidos de forma genérica, sem indicação das fontes de ruído, e de
insalubridade, com as respectivas medições, e tampouco indicar as
características dos diversos locais de trabalho, sem estar vinculado a laudos
produzidos pelo contratante da mão de obra. Com efeito, a legislação, a
partir de 06.05.1997 exige a comprovação de agentes nocivos mediante
formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho.
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

Nesse contexto, se havia a presença de agentes nocivos aos trabalhadores
agenciados pela OGMO/PR, certamente lhe cabia orientar aos contratantes sobre
a necessidade de neutralização desses agentes por meio de EPI, para que fossem
contabilizados como custos da mão de obra agenciada. Porém, na medida em
que, emite documento atestando o fornecimento de equipamentos de proteção
adequados aos trabalhos, dito documento deve ser valorado em toda a extensão
das informações que contém acerca dos fatos para os quais serve de prova.
[...]
Destarte, os laudos periciais emitidos em nome do Sindicato dos
Trabalhadores, não tem força probatória, ao menos para os fins
previdenciários, para suprir as deficiências constatadas no Perfil
Profissiográfico Previdenciário.
[...]
Por fim, no tocante ao período a partir de , na ausência de PPP e01/01/2004
laudos objetivos que comprovem a exposição habitual e permanente dos
trabalhadores a agentes nocivos, tem sido requerido o enquadramento com base
na associação de agentes, com ênfase na alegação de exposição a poeiras
vegetais ou minerais, e mediante a juntada de vários laudos produzidos em
diversos períodos de tempo, por diferentes entidades.
Tal situação foi analisada no voto do Desembargador Federal Luiz Fernando
Wowk
Penteado,
condutor
do
já
referido
precedente
5000223-
74.2019.4.04.7008, em julgamento proferido no
ampliado na forma do
quorum
artigo 942 do Código de Processo Civil, em excerto que transcrevo e peço vênia
para adicionar às razões de decidir, pela similitude com o caso concreto:
Para apuração das condições de trabalho a partir de utilizo-me do01/01/2004
Perfil Profissiográfico Previdenciário elaboradora pelo Órgão de Gestão de Mão-
de-Obra do Trabalhador Portuário e Avulso do Porto Organizado de Paranaguá -
OGMO/PR, constante dos autos 50002580520174047008 (ev. 4).
Para tanto, faço acompanhar do presente voto respectivo trabalho pericial.
Referido documento compôs o acervo probatório de diversos processos
previdenciários com trâmite na Circunscrição Judiciária de Paranaguá debatendo
idêntico tema - reconhecimento da especialidade do labor de estivadores e afins
no Porto de Paranaguá, v. g: (500040-74.20174047008; 5002717-
142016.404.7008; 5000470-60.2016.404.7008; 5000394- 36.20164047008;
5003813-642016.404.7008;
5000090-03.2017.404.7008;
5002788-
16.2016.404.7008, entre outros).
Registre-se que o PPP em questão foi baseado em inspeções no Porto de
Paranaguá no período de até . Foram mais de 07 anos03/01/2004 31/03/2011
ininterruptos de avaliações quase que diárias de dezenas de centenas de
navios atracados no Porto, averiguando as condições de trabalho das funções de
portoló, contra-mestre de porão, estivador em equipe, operador de ponte,
operador de guincho, operador de empilhadeira e contra-mestre geral, entre
outras, mas todas ligadas aos serviços de estiva.
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

As atividades descritas no PPP são as seguintes: opera guincho elétrico e
hidráulico nas movimentações de cargas; opera equipamento de guindar a
bordo do navio; executa serviços necessários no porão; opera equipamento
tipo empilhadeira dentro do porão no trabalho de arrumação e
empilhamento; executa serviços de estivagem de carga; orienta o operador
de guincho durante a movimentação de cargas utilizando várias
comunicações; auxilia o guincheiro nas movimentações de carga; opera
equipamento elétrico e hidráulicos nas movimentação de carga, entre outros.
Trata-se de exame aprofundado e estatisticamente inconteste, pois não se
resumiu a avaliar as condições de trabalho de pequeno número de embarcações,
como nos laudos constantes destes autos e de outros processos similares, ao
contrário. O Exame durante mais de sete anos, nos quais quase que diariamente
se procedeu à apuração da pressão sonora sofrida pelo segurado em cada tipo de
navio, nas mais diversas atividades desenvolvidas pelos serviços de estiva,
resulta em apuração mais fidedigna das reais condições de trabalho. Além da
constatação dos ruídos suportados pelos trabalhadores, o PPP trouxe o exame
.
da exposição às poeiras incômodas, queda de nível e postura inadequada
Cabe notar a grande contagem de navios avaliados nesse trabalho pericial, dos
mais diversos tipos de embarcação e produtos transportados, totalizando dezenas
de centenas de navios, beirando ao milhar, demonstrando assim o exame no
maior espectro de embarcações possível.
A diversidade de navios atracados diariamente no Porto sugerem variantes das
mais diversas matizes: ano de fabricação, condições de manutenção, qualidade
dos equipamentos embarcados, tecnologia da embarcação, tipo de mercadoria
transportada, forma de embarque e desembarque da carga, se frigorífico, se
graneleiro, se roll-on roll-off, se contaneiro, enfim, uma miríade de variantes que
exigem um exame de centenas de navios a trazer um panorama mais próximo da
realidade. Não nos parece que poucos navios sejam, estatisticamente, um número
adequado ao exame.
Referido Perfil Profissiográfico Previdenciário, produzido pelo Órgão de
Gestão de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário e Avulso do Porto
Organizado de Paranaguá - OGMO/PR, passa a detalhar as atividades
diárias do estivador, bem como a incidência de agentes nocivos. Observa-se
que na maior parte do tempo havia exposição apenas a ruídos inferiores a
85 dB, com picos de 87 dB de forma bastante eventual. Desse modo, como
habitualmente os níveis de pressão sonora estavam dentro do limite legal
para a época, não há direito à contagem de tempo especial pela exposição ao
ruído. Os demais agentes consignados no formulário, como queda de nível,
queda de material, prensagem, postura inadequada e poeiras incômodas não
encontram amparo legal a ensejar o reconhecimento da especialidade do
.
labor
Considerando a qualidade do trabalho pericial demonstrado no referido PPP,
bem como a necessidade de padronizar as decisões judiciais, evitando
concessões de benefícios previdenciários diferenciados e conflitantes para a
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

mesma classe de segurados, a depender da instrução de cada processo, julgo a
propriedade da utilização da respectiva prova emprestada, com fulcro no art. 372
do CPC.
Portanto, a partir da avaliação produzida no citado PPP, iniciada em 03/01/2004,
não é mais cabível o reconhecimento da especialidade da atividade de estivador,
bem como das funções decorrentes na área portuária, como portoló, contra-
mestre de porão, estivador em equipe, operador de ponte, operador de guincho,
contra-mestre geral e todas as demais atividades ligadas aos serviços de estiva.
Reitero que, em relação a este período, constam formulários Perfil
Profissiográfico Previdenciário emitidos pelo Órgão de Gestão de Mão-de-
Obra do Trabalho Portuário e Avulso do Porto Organizado de Paranaguá -
OGMO/PR, abrangendo as atividades nos períodos de e
. São 3
02/01/2004
formulários, com 87 páginas, 559 páginas, e 23 páginas02/10/2019 (evento 1,
DOC8 , p. 152 - 822), indicando todos os períodos trabalhados pelo autor,
bem como os locais, navios, função e descrição das atividades. Transcrevo
):
uma pagina de um dos documentos ( evento 1, DOC8, p. 69
[...]
Como se vê, não há informação de trabalho permanente em condições
insalubres, sendo que nem todos os elementos indicados podem ser
considerados especiais (v. g., queda de nível, postura inadequada), bem
como há algumas medições de ruído abaixo do limite legal, e no tocante à
,
poeira, há com registro dos respectivos C. A. indicação de uso de EPI eficaz
(Certificado de Aprovação).
Conclusivamente, no presente caso, após o reexame dos elementos de prova que
instruem o processo, observo que é possível o enquadramento por exposição a
agentes nocivos no período até . Acrescento, ainda, no31/12/2003 que se refere à
metodologia de medição do ruído, que o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos recursos especiais repetitivos (R Esp 1.886.795 /RS), fixou no
Tema 1083 a seguinte tese:
[...]
Na hipótese dos autos, a publicação do Tema 1083 não altera o entendimento da
Turma em casos símeis, pois o período em que há reconhecimento de diferentes
níveis sonoros, com medição de 77 a 101 decibéis, refere-se ao período até
cuja especialidade está sendo reconhecida por vários fundamentos,
31/12/2003,
inclusive ruído, com base no formulário DSS8030.
A partir de
há formulário PPP detalhado que informa exposição
01/01/2004,
eventual a ruído.
Nesse contexto, a publicação do
confirma a compreensão já
Tema 1083/STJ
manifestada pela Turma no julgamento de casos similares, pois os documentos
técnicos juntados aos autos comprovam exposição eventual ao ruído, enquanto a
Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1083 exige a
comprovação da "habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo".
(Grifos acrescidos).
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
No mérito, a Corte de origem reconheceu a especialidade dos
períodos de trabalho até
com base na exposição a ruído acima dos limites de
31/12/2003,
tolerância, conforme os documentos apresentados.
Contudo, quanto à alegada especialidade do labor, como estivador, no
período posterior a
concluiu que não seria o caso de aplicação do Tema 1.083
31/12/2003,
porquanto a exposição ao agente nocivo ruído, após 12/2003, teria sido eventual, e que não
haveria prova da permanência e habitualidade da exposição aos agentes nocivos no
exercício dessa atividade, conforme destacado acima.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC
ART. 1.022
/2015 NÃO CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXERCÍCIO EM ATIVIDADES ESPECIAIS NÃO
RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A controvérsia diz respeito à especialidade, ou não, dos períodos de
19.07.1980 a 30.04.1997, 01.06.1998 a 13.12.2008, 23.11.2009 a 28.06.2011 e
de 09.01.2012 a 25.02.2016, para fins de concessão do benefício da
aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora.
[...]
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, antes da vigência da
a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade
Lei 9.032/1995,
especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como
perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos 53.831
/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes
nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de
prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.
4. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração
efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova.
É suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

empresa, dispensando-se embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes
nocivos ruído, frio e calor.
5. Somente com a vigência da
consolidada pelo Decreto 2.172
Lei 9.528/1997,
/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades
especiais.
6. Hipótese em que o Tribunal Regional, à luz das provas dos autos, não
reconheceu a atividade rural como especial por enquadramento de categoria
profissional antes da
e pela ausência de exposição habitual e
Lei 8.213/1991
permanente ao agente nocivo, além de a sujeição às intempéries da natureza ser
insuficiente para a caracterização da insalubridade.
7. Portanto, entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim,
incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame
de prova não enseja Recurso Especial.
8. Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do
permissivo constitucional.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.210.915/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
27/3/2023,
4/4/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL SUBMETIDA A
AGENTE NOCIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. ÓBICE NA

AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA NOS AUTOS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da
causa, concluiu que não ficou comprovada a exposição ao agente nocivo a
alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a
consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. Portanto, a
inversão do julgado implicaria o reexame das provas trazidas aos autos,
atraindo à espécie o óbice contido na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
2. Some-se ainda que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, até o
advento da
é possível o reconhecimento do tempo de serviço
Lei n. 9.032/1995,
especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A
partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos
formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo
empregador, situação modificada com a
que passou a exigir
Lei n. 9.528/1997,
laudo técnico.
3. Para comprovação da exposição aos agentes insalubres ruído e calor, sempre
foi necessária a aferição por laudo técnico, e, conforme decidido pela Corte de
Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

origem, tal aferição não ocorreu no caso em análise, o que também enseja a
aplicação da
ante a alegação de exercício de atividade
Súmula 7/STJ,
prestada sob condições nocivas.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 621.531/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
5/5/2015,
11/5/2015.
Quanto ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada em razão
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52865300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:21:56
Código de Controle do Documento: 6fb04442-8c0d-4109-95f0-39e2b5d81030

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.607.242 / PR
Número Registro: 2024/0112587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000545320204047008
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
JOÃO PAULO JACOMEL - PR071620
DEBORA LAIS DOS SANTOS - PR088258
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALTAIR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ADRIANO CÉSAR MUNHOZ - PR054865
MATEUS ALVES RODRIGUES - PR075692
JOÃO PAULO JACOMEL - PR071620
DEBORA LAIS DOS SANTOS - PR088258
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54620672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:14
Código de Controle do Documento: 5bd1940d-d27c-4f89-85a3-8260bdf4f3b7

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:14
Código de Controle do Documento: 5bd1940d-d27c-4f89-85a3-8260bdf4f3b7